Tribunal: TJBA
Processo: 0531853-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531853-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELVIRA CHAVES WESTE

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, RENATA CALDAS DE MACEDO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PETROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS INCONTROVERSA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DE CONTRIBUIÇÕES. MUTUALISMO CONTRIBUTIVO. SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. ÔNUS DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO NA COBRANÇA. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUSPENSAS. APELO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0531853-88.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA ELVIRA CHAVES WESTE e como apelados PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,